Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-40.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução da indenização mínima por dano moral fixada na sentença, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas compensada com a agravante da violência doméstica, inexistindo preponderância entre as circunstâncias, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.
4. Ainda que se reconhecesse maior peso à atenuante da confissão, é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
5. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restam comprovadas pelas mensagens enviadas à vítima, pelo depoimento firme e coerente da ofendida e pela confissão parcial do réu, sendo especialmente relevante a palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico.
6. A fixação de indenização mínima por dano moral decorre de imposição legal prevista no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. O valor arbitrado a título de reparação mínima mostra-se proporcional, razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto, não sendo a alegação genérica de hipossuficiência econômica causa apta a afastar ou reduzir a condenação, matéria que pode ser examinada na fase de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida na dosimetria, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo obrigatória a fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP.
3. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não afasta a condenação ao pagamento de indenização mínima por dano moral, podendo eventual impossibilidade ser analisada na fase de execução.